Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTEVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.